Tribunal: TJSP
Processo: 2028988-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão interlocutória – Oposição de embargos de declaração – Ausência de enfretamento das questões suscitadas – Rejeição de caráter genérico – Fundamentação insuficiente – Reconhecimento – Inobservância dos artigos 489, § 1o, I, do CPC e 93, IX, da CF – Nulidade reconhecida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028988-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
NISIMURA, é agravado BANCO ABN AMRO REAL S.A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028988-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - 2/4
Agravo de instrumento no 2028988-02.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 0112996-54.2008.8.26.0003)
Agravante:
Eduardo Nisimura
Agravado:
Banco Abn Amro Real S/A
Interessado:
Square Empreendimentos Ltda
Comarca:
São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Voto no 37640
Execução de título extrajudicial
Decisão interlocutória

Oposição de embargos de declaração Ausência de enfretamento
das questões suscitadas
Rejeição de caráter genérico

Fundamentação insuficiente Reconhecimento Inobservância
dos artigos 489, § 1o, I, do CPC e 93, IX, da CF Nulidade
reconhecida.
Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
copiada às fls. 219, integrada pela de fls. 226, que, em execução de título extrajudicial,
determinou o arquivamento definitivo do feito, sem prolatar sentença, visto que o referido
processo executório já teria sido extinto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão,
quando do julgamento dos embargos à execução interpostos pelo devedor, e ora agravante
(p. no 1013467-59.2019.8.26.0003).
Alega o agravante, em preliminar, que a r. decisão é nula, por
ausência de fundamentação suficiente, visto que não atende aos requisitos previstos no art.
489, § 1o, do CPC; subsidiariamente, pretende a reversão da decisão, por entender que a
execução deve ser extinta através de sentença, e o exequente, condenado ao pagamento de
honorários advocatícios, isto é, requer sejam cumulados honorários sucumbenciais nos
dois processos execução e correlatos embargos à execução (fls. 01/13).
Recurso em ordem, recebido sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 197) e sem resposta (fls. 239).
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução, ajuizada pelo banco agravado
em face do agravante, em que se pretendia o recebimento da quantia de R$ 168.773,20,
oriunda do “Contrato de Composição de Dívida no 84.293138.0” (fls. 15/6).
Opostos embargos à execução, na sentença foi reconhecida a
prescrição da pretensão executiva e arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais (fls.
99/102): “Ante o exposto, declaro a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e, em
consequência, julgo EXTINTO o processo de execução no 0112996-54.2008.8.26.0003,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028988-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - 3/4
Condeno o exequente/embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários de sucumbência, que fixo em R$ 2.500,00.”.
O juízo a quo determinou, então, o arquivamento definitivo
do processo executório, sem arbitramento de novos honorários (fls. 219 e 226).
Em face dessa decisão insurge-se o executado, e ora
agravante.
De início, com efeito, a decisão recorrida não analisou
suficientemente a questão relativa à eventual possibilidade de cumulação de honorários
advocatícios em ambos os processos, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Como se sabe, a fundamentação das decisões judiciais é
corolário lógico do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, a teor dos
arts. 1o, caput, 5o, LIV, e 93, IX, da CF.
Como ensina a doutrina, “Fundamentar significa dar razões
que visam a evidenciar a racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença,
a viabilizar o seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação
de precedentes. (...) A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve
dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e
pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas
partes em suas manifestações.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero. “Código de Processo Civil Comentado”, RT, 3a ed., p. 590).
Assim, só o conhecimento das razões de decidir pode
permitir aos interessados que recorram adequadamente e que os órgãos superiores
controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão
(José Carlos Barbosa Moreira, Temas de Direito Processual, segunda série, p. 86, Saraiva).
Além da previsão constitucional, atualmente, o CPC também
consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, estabelecendo,
no §1o do art. 489, as hipóteses em que estas não serão consideradas fundamentadas, a
saber: “Art. 489. (...) § 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”.
No caso, a decisão que rejeitou os embargos de declaração se
limitou a parafrasear preceito normativo, sem explicar, contudo, sua relação com a causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028988-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - 4/4
ou a questão decidida, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da deficiência de
fundamentação e consequente anulação da r. decisão. Confira-se a decisão agravada: “Fls.
158/159: Ausente omissão, contradição ou obscuridade, rejeito os Embargos de
Declaração. Intime-se.”.
Ademais, impossibilita a aferição, no grau superior, da
pertinência do ato judicial recorrido, sendo certo que a valoração dos fundamentos
invocados pelo agravante seria prematura, nesta instância, importando ofensa ao princípio
do duplo grau de jurisdição.
Em casos similares, assim já decidiu este E. Tribunal:
“Agravo de instrumento. Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização
complementar. Inversão do ônus da prova. Ausência de fundamentação. Violação ao art.
93, IX, da Constituição Federal. Nulidade reconhecida de ofício. Nula é a decisão que se
limita a inverter o ônus da prova e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento
dos honorários do perito, sem a devida fundamentação, tipificando-se a violação ao art.
93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, §1o, do CPC.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018898-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020).
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Deferimento
parcial - Decisão não fundamentada Preceito constitucional de que as decisões devem
ser fundamentadas (art. 93, IX, da CF) Anulação da decisão agravada - Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2268972-43.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V
- São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro:
10/03/2020).
“Decisão interlocutória - Oposição de embargos de
declaração - Ausência de enfrentamento das questões suscitadas - Rejeição de caráter
genérico - Violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 11 do Código de
Processo Civil - Nulidade reconhecida - Agravo provido. A omissão, pelo magistrado, na
fundamentação de sua decisão, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta
Magna, impossibilita à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria, inviabilizando,
ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato recorrido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2006553-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
Por isso, impõe-se a anulação da r. decisão hostilizada, para
que outra seja proferida, devidamente fundamentada.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator